Tribunal: TJBA
Processo: 8034121-29.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034121-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. REGRA DE TRANSIÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ACERVOS. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, ambas da Comarca de Salvador, nos autos de ação ordinária de revisão de benefício de aposentadoria complementar ajuizada no ano de 2014. 2. O juízo suscitado declarou a sua incompetência sob o argumento de que a lide possui natureza civil e que, com a especialização promovida pela Resolução TJBA nº 15/2015, a sua competência tornou-se exclusiva para matéria consumerista, devendo os autos ser redistribuídos por se tratar de competência absoluta (art. 43 do CPC). 3. O juízo suscitante recusou a competência ao fundamento de que o art. 2º da referida Resolução previu expressamente a manutenção dos acervos processuais preexistentes nas varas de origem, a fim de evitar grave insegurança jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a especialização das varas promovida pela Resolução TJBA nº 15/2015 afasta a competência do juízo originário para o julgamento das ações ajuizadas antes da sua vigência, ou se deve incidir a regra de transição que determinou a manutenção dos acervos, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 43 do Código de Processo Civil consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determinando que a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. A competência do juízo suscitado foi fixada no ano de 2014, época em que este possuía competência cível ampla e era o foro adequado. 6. A Resolução TJBA nº 15/2015, ao redefinir a competência das varas da capital, estabeleceu no seu art. 2º uma regra de transição cogente, determinando que "As Varas permanecerão com seus respectivos acervos", passando a distribuição a ser especializada apenas a partir daquele normativo. 7. A mens legis da referida regra de transição procurou exatamente resguardar a estabilidade e a segurança jurídica de processos antigos que já tramitavam quando a especialização foi implementada. Existe jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas neste sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (juízo suscitado). Tese de julgamento: "A especialização de varas promovida pela Resolução TJBA nº 15/2015 não afasta a competência do juízo originário para as ações ajuizadas anteriormente à sua edição, devendo ser observada a regra de transição normativa que determinou a manutenção dos acervos nas unidades de origem." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 59; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de competência 8013475-03.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seções Cíveis Reunidas, j. 06.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, na forma do quanto fundamentado no voto adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA